Tribunal: STF
Processo: ARE 1569271
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, resumido na seguinte ementa (Doc. 30, fl. 5):



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MEDIDAS CAUTELATES DIVERSAS DE PRISÃO. CÔMPUTO DA DETRAÇÃO PENAL. DESCONTADO DO TOTAL DA PENA IMPOSTA. POSIÇÃO ATUAL DESTA CÂMARA CRIMINAL. REQUISITO OBJETIVO NÃO SATISFEITO NO CASO EM EXAME. DECISÃO MANTIDA. "O instituto da detração penal permite o abatimento do período em que o condenado permaneceu segregado provisoriamente do total da pena aplicada. Assim, na hipótese em que o agente esteve solto entre o término deste ínterim e o recolhimento para cumprimento definitivo da reprimenda, tal crédito não tem o condão de servir como integral cômputo para fins de progressão de regime, de modo que a fração exigida deve incidir sobre o montante que faltava resgatar no momento da última prisão, sob pena de caracterizar bis in idem a favor do agente, bem assim de violação ao sistema progressivo de adimplemento da sanção" (Agravo de Execução Penal n. 0004448-55.2019.8.24.0018, de Chapecó, rel. Luiz Cesar Schweitzer, Quinta Câmara Criminal, j. 27-6-2019). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, GENECI ALMEIDA, pediu o reconhecimento da detração do período em que esteve cumprindo medida cautelar (Doc. 4).



    O Juiz da Vara regional de Execuções penais da Comarca de Chapecó deferiu o pedido de detração e declarou (Doc. 4):



     detraídos 575 dias em favor do reeducando. Considerando que o sistema SEEU não possui campo próprio para lançamento de detração, consigna-se que o período acima será lançado entre as interrupções processuais (adaptação fictícia necessária para efetivar o direito do apenado). 



    Anoto, por derradeiro, que o período de detração não deve ser utilizada para preenchimento do requisito objetivo faltante para o deferimento da progressão de regime, pois é considerado como pena cumprida (nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.928.917/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023). 



    Ainda, para fins de fixação de regime, considerando-se o tempo de pena restante (5 anos), e nos moldes da sentença e da decisão prolatada em revisão criminal (movs. 1.9 e 1.11), "remanescendo a pena em patamar superior a 4 (quatro) anos e presentes circunstâncias judiciais negativas - maus antecedentes e circunstâncias do crime -, impõe-se a manutenção da modalidade inicial fechada, nos moldes do art. 33, § 2º, "a", e § 3º, do Código Penal". 



    Por conseguinte, mantido o regime fechado, REVOGO a decisão de mov. 14 e determino sejam os autos arquivados provisoriamente até o cumprimento de mandado de prisão expedido no processo-crime.



    Irresignado, o apenado interpôs Agravo em Execução o qual foi desprovido pelo TJSC (Doc. 30).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se que o acórdão proferido pelo TJSC violou os arts. 5º, XLVI e 93, IX da Constituição Federal (Doc. 49).



    Nas razões recursais, aduz que “ao contrário do exposto na decisão agravada, o Recorrente atingiu o período para progressão de regime, uma vez que o período que restou detraído da pena total em face o cumprimento de pena provisória deve ser considerado para concessão de benefícios, dentre eles, o da progressão de regime” (Doc. 36, fl. 13).



    Enfatiza que “considerando que in casu não foi aplicado o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal na sentença condenatória; considerando que o Juízo da Vara de Execuções Penais reconheceu e aplicou a detração do recolhimento domiciliar noturno da pena do Agravante, que quedou no total remanescente de 5 anos de reclusão; e considerando que o tempo de prisão provisória deve ser considerado como pena efetivamente cumprida para o cálculo da progressão de regime, propugna-se, pois, que seja deferida a progressão de regime ao Recorrente, visto que com base no período detraído, que deve ser considerado para cálculo de benefícios, já cumpriu o lapso temporal necessário à progressão” (Doc. 36, fl. 17).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “a fim de considerar como pena efetivamente cumprida o tempo de prisão provisória para o cálculo da progressão de regime e fixação da data-base para futuro cálculo de benefícios, com seus corolários” (Doc. 36, fl. 17).



    A Corte estadual negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 339 da Repercussão Geral. No mais, o inadmitiu, sob o fundamento de que incidem as Súmulas 279, 282 e 356 desta SUPREMA CORTE (Doc. 49).



    No Agravo, a recorrente refuta os referidos óbices processuais (Doc. 61).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 37), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 53). Houve a interposição de Agravo (Doc. 60), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 85). Interposto agravo, foi ele desprovido (Doc. 115), tendo o acórdão transitado em julgado (Doc. 122).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 36, fls. 10-11):



    - Da repercussão geral: 



    Antes mesmo de se examinar o meritum causae, mister destacar a transcendência da quaestio juris aqui sob debate. A repercussão geral é requisito incluído no ordenamento jurídico por meio da Emenda Constitucional nº 45/2004, visando que o Supremo selecione os recursos extraordinários que analisará, de acordo com os critérios de relevância jurídica, política, social ou econômica.



    O princípio da segurança jurídica está previsto no ordenamento jurídico brasileiro e encontra respaldo no art. 5º da Constituição Federal de 1988, em seus incisos XXXVI, XXXIX e XL, dispositivos que tutelam o princípio da legalidade, da inviolabilidade ao direito adquirido, da coisa julgada, do ato jurídico perfeito. 



    O debate, portanto, acaba por afetar inúmeros jurisdicionados, porquanto está vinculado aos direitos fundamentais do homem, os quais, inclusive, já foram reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, com temáticas que comportam a devida repercussão geral.



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Ainda que superado esses graves óbices, a pretensão defensiva não seria acolhida. 



    Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão proferido pelo TJSC (Doc. 30, fls. 1-3): 



    1 Aplicação da detração: cálculo que exige o desconto do total da pena aplicada ao sentenciado para, então, sobre o saldo remanescente fazer incidir o percentual respectivo disposto na lei para progredir de regime 



    Diga-se de plano que a decisão agravada deve ser mantida no ponto em que aplicou a detração a ser computada após o cálculo de progressão da pena, pois o Juízo local corretamente descontou do total da reprimenda imposta ao sentenciado o período de prisão cautelar e daí sim realizado o cálculo para progressão de regime.



    Como já mencionado, apesar da existência de dissenso jurisprudencial, inclusive citado nas razões do reclamo, a posição desta Câmara Criminal segue orientação do Segundo Grupo Criminal deste Tribunal, que já teve oportunidade de examinar e decidir a matéria, conforme se observa do julgado representado pela seguinte ementa:



    [...]



    Para elucidar a questão, valho-me de excertos desse voto, adotando-o como razão de decidir, evitando, assim, repetições desnecessárias, mesmo porque, como dito, representa o pensamento de colegiado mais amplo - Grupo Criminal - onde têm assento dois desembargadores desta Câmara Criminal, quais sejam, os eminentes Desembargadores Sidney Eloy Dalabrida e Zanini Fornerolli.



    [...]



    Sendo assim, o benefício da progressão de regime deve ser calculado com base no montante da pena a cumprir após o desconto do período da segregação cautelar do total da pena aplicada, de maneira que não se identificou equívoco com a jurisprudência firmada nesta Câmara Criminal. 



    Nesse sentido, de acordo com os cálculos anexados aos autos do PEP, já consideradas as recentes remições da pena, o requisito objetivo para progressão de regime será alcançado em 4.9.2024, ocasião em que o Juízo a quo já pode reapreciar o pleito.



    Como se observa, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Quanto ao mais, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso



    Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §§1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente